Tribunal: TJDFT
Processo: 0710534-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710534-60.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: FERNANDO THADEU MELO E SILVA D E S P A C H O Em face de decisão de não conhecimento da Apelação (ID 23622766), a parte Apelada opôs Embargos de Declaração (ID 23690291) e a parte Apelante interpôs Agravo Interno (ID 24150369). Assim, intimem-se ambas as partes para, querendo, se manifestarem sobre o recurso da parte contrária no prazo legal. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator